Tribunal: TJDFT
Processo: 0007946-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A situação apresentada no caso concreto submetido à Primeira Turma Recursal e a situação fática e jurídica que levou à conclusão tomada pelo colendo STJ no julgamento do REsp 1.312.736/RS – Tema 955 – afiguram-se distintas, de modo que o paradigma invocado não serve para supedanear a Reclamação ajuizada.

2. A Reclamação tem contornos próprios e não serve como sucedâneo recursal.

3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial da Reclamação mantida.